Tribunal: CARF
Processo: 10660.724335/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724335/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.459 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ARLINDO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/NAÇÕES
UNIDAS.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
POR
TÉCNICOS
CONTRATADOS COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
RICARF.
EFEITO
REPETITIVO VINCULANTE.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.306.393/DF, recebido como
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no
Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento no âmbito do CARF, sendo-
lhes vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724335/2010-87
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724335/2010-87

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 8/11 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 11.683,47, assim
discriminado: R$ 5.730,00 de imposto suplementar; R$ 4.297,50 de multa de ofício
(passível de redução); e R$ 1.655,97 de juros de mora (calculados até 30/12/2009). A
exação originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2007 (fls. 14/17),
na qual foi constatada, de acordo com o descrito à fl. 9, a omissão de rendimentos
recebidos do exterior na monta de R$ 53.289,72, em face de valor constante em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc).
Às fls. 21/35, o notificado, por intermédio de procuradores habilitados (instrumento de
fl. 37), apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), da qual, em
resumo, destacam-se as aduções adiante delineadas:
1 – está o valor em questão abarcado pela imunidade tributária prevista na Convenção
Sobre os Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, bem como na Convenção Sobre
os Privilégios das Imunidades das Agências Especializados das Organizações das
Nações Unidas;
2 – no ano-calendário em foco (2006), o notificado era funcionário das Organizações
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, com vínculo
empregatício já reconhecido por sentença judicial, razão pela qual não deve incidir
qualquer tributação sobre os rendimentos daí advindos;
3 – o Juízo da 11a Vara do Trabalho de Brasília/DF reconheceu o vínculo empregatício
entre o solicitante e a UNESCO, nos autos n. 00659-2009-011-10-00-1, restando
demonstrado que era funcionário no período de 21/05/2001 a 31/12/2008;
4 – a isenção tributária prevista nas mencionadas convenções para os salários recebidos
por funcionários da ONU e agências especializadas é reconhecida pelo Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda e também no âmbito do Poder Judiciário;
5 – em atenção ao princípio da eventualidade, no tocante à multa de ofício destaca o
contribuinte que registrou as verbas percebidas como isentas; logo, é certo que as
declarou, e, dessa forma, observados o art. 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 2.124/1984 e
o art. 16 da Lei n. 9.779/1999, incogitável seria a exigência da sanção.
À SRL colacionaram-se os elementos de fls. 41/292.
O pleito do sujeito passivo foi indeferido, conforme Resultado da SRL, à fl. 13, sob a
seguinte justificativa:
Os rendimentos auferidos por técnico que presta serviços as Agências Especializadas
da Organização das Nações Unidas, sem vinculo empregatício, são tributados nos
termos da legislação do imposto de renda brasileira. Consoante documentos
apresentados pelo contribuinte, a questão do vinculo empregatício encontra-se, ainda,
pendente de decisão do Poder Judiciário.
Em sequência, o contribuinte, representado por seus procuradores (instrumento de fl.
314), impugnou o lançamento, às fls. 295/313, repisando os tópicos desenvolvidos na
SRL, aos quais agregou, ainda, as seguintes aduções:
· em face da motivação exposta no indeferimento da SRL, depreende-se que a
DRF/Varginha/MG reconhece não serem passíveis de tributação os rendimentos pagos
por organismo internacional se demonstrado o vínculo empregatício do impugnante a
esse;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724335/2010-87

· “Ocorre que, apesar de a decisão definitiva nos autos da ação trabalhista ainda não
ter efetivamente transitado em julgado, a situação do Impugnante, hoje, é outra, e o
reconhecimento do seu vinculo empregatício com o organismo internacional é ainda
mais sólido.” (fl. 296);
· esclareceu o interessado acerca do desdobramento daquela ação judicial e dos recursos
interpostos pela reclamada (UNESCO, ali representada pela AGU);
· ressaltou, em continuidade, que o reconhecimento judicial do vínculo empregatício
não é pressuposto para a isenção pleiteada, reunindo doutrina e jurisprudência que
abordam a questão.
Importante, ainda, transcrever os pedidos que o impugnante expôs, à fl. 313:
“Ante as razões expostas, o Impugnante pede:
1) Inicialmente, por ocasião do protocolo desta Impugnação, que seja desbloqueada a
restituição do IRPF/2010 (bloqueada para evitar a compensação de oficio do
IRPF/2007), procedendo-se ao seu regular andamento, em sua integralidade, conforme
orientação contida na Notificação recebida pelo impugnante recebida pelo Impugnante
(anexa);
2) Seja trasladada cópia integral dos autos, oriundos da Solicitação de Retificação de
Lançamento protocolizada em face do lançamento em epígrafe, perante esta Delegacia,
onde estão acostados os contratos firmados entre o Impugnante e o organismo
internacional;
3) Seja acolhida a presente Impugnação e julgado inteiramente improcedente o
lançamento em epígrafe, tendo em vista que os rendimentos objeto da autuação estão
abrangidos pela isenção do Imposto de Renda (IRPF);
4) Alternativamente, caso não se entenda como conclusivos os andamentos ocorridos
na ação trabalhista 00659-2009-011-10-00-1 (apesar da jurisprudência já solidificada
do STF acerca da matéria) ou os contratos apresentados perante esta Delegacia, o
Impugnante pugna para que seja suspensa a apreciação da presente Impugnação, até o
trânsito em julgado da referida ação, suspendendo-se; consequentemente, a
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso III), a fim de evitar eventuais
prejuízos ao seu direito.
5) Por fim, caso se entenda pela manutenção da exigência, o que apenas se admite por
argumentação, o Impugnante pugna pela exclusão da multa de oficio, em razão de sua
impertinência ao caso, tendo em vista a ausência de omissão de rendimentos.”
Em anexo à defesa, o contribuinte trouxe os elementos de fls. 317/344.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RECEBIDOS DE FONTE SITUADA NO
EXTERIOR.
ORGANISMO
INTERNACIONAL.
UNESCO.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
Mesmo caracterizado o vínculo empregatício do contribuinte em relação à Unesco,
conforme sentença da Justiça do Trabalho, os rendimentos pagos pelo mencionado
organismo internacional, no caso em concreto, são tributáveis, restando, pois, manter a
infração apontada no lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
SÚMULA DO CARF. EFEITO VINCULANTE.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724335/2010-87

Obrigatoriamente é observada Súmula emanada do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais a que seja atribuído efeito vinculante, aplicável, no caso em concreto,
ratificando a tributação incidente sobre os rendimentos em questão.
MULTA. LEGALIDADE.
A discussão acerca da multa de ofício não encontra amparo em termos jurisprudencial
ou legais, uma vez que se observou plenamente caracterizada a hipótese prevista para
sua aplicação, porquanto a mera declaração dos rendimentos como se isentos fossem
não ilide o fato de o interessado haver deixado de tributá-los.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) a multa aplicada é improcedente
c) os rendimentos recebidos de organizações internacionais são isentos do IRPF
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos do exterior na monta de
R$ 53.289,72, em face de valor constante em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores
por Organismos Internacionais (Derc).
Consta que o recorrente foi remunerado por prestação de serviços para a
Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
A matéria já foi motivo de sumula neste Conselho, Súmula CARF n.o 39, todavia,
a mesma foi revogada, tendo em vista que , o Superior Tribunal de Justiça em recurso
representativo da controvérsia, fixou tese de isenção para a questão, no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
No caso concreto o recorrente prestou serviços para a UNESCO, como consultor,
sendo as verbas de contraprestação por serviços prestados como consultor para organismos
internacionais não tributadas.
Portanto, por força da decisão definitiva no recurso representativo de controvérsia,
não há mais discussões sobre a matéria, sendo a isenção reconhecida, de modo que inexiste
omissão de rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724335/2010-87

Fl. 389
DF CARF MF
Original